Tribunal: TJBA
Processo: 8011652-72.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011652-72.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENILDES DA SILVA TEIXEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BLENDON ARAUJO MENDONCA, GABRIEL SANTANA MENEZES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO. TEMA 972 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O seguro prestamista constitui modalidade de proteção financeira destinada a garantir o adimplemento da obrigação assumida pelo consumidor em hipóteses como morte ou invalidez.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), estabeleceu que a contratação de seguro prestamista é válida, sendo vedada apenas quando demonstrada imposição ao consumidor ou condicionamento da concessão do crédito à sua contratação.

A caracterização de venda casada exige prova de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou que o financiamento foi condicionado à adesão ao serviço acessório.

No caso concreto, consta dos autos contrato específico de seguro prestamista, o que evidencia a formalização autônoma da contratação e demonstra a ciência da consumidora acerca do serviço contratado.

A parte autora não produziu prova capaz de demonstrar que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro, tampouco que tenha havido imposição da instituição financeira.

Ausente demonstração de prática abusiva, não se configura venda casada, razão pela qual se revela legítima a cobrança do seguro prestamista e inviáveis os pedidos de declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8011652-72.2024.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
ZENILDES DA SILVA TEIXEIRA SANTOS
,
representada legalmente por
CREUZENILDES DA SILVA TEIXEIRA

e,
como
Apelad
a

-

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7